Tribunal: STF
Processo: ARE 1414889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. AUSÊNCIA. PROVA. JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. EFETIVA INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. IRREGULARIDADES. ART. 72, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime em que o TRE/RS desaprovou as contas do agravante ao cargo de deputado federal nas Eleições 2018, cingindo-se sua irresignação apenas a aspectos de natureza processual. 



    2. Consoante o art. 223 do CPC/2015, a inobservância de prazo para o cumprimento de ato processual em decorrência de justa causa – entendida como evento alheio à vontade da parte e que a impediu de atender à determinação – impõe seja assinalado novo lapso temporal em seu benefício.



    3. Incabível reconhecer a justa causa no caso, pois, de acordo com a moldura fática do acórdão regional, o evento a que alude o candidato – acidente vascular cerebral e subsequente recuperação do contador responsável pelo ajuste contábil – foi passageiro e em muito anterior à intimação para cumprir diligências, assentando-se que “não obstante o problema de saúde do seu contador, que ficou internado de 28.12.18 a 08.01.19, o prestador foi intimado do exame técnico, na pessoa do seu advogado, em 23.05.19”. Ademais, a intercorrência não foi informada na primeira oportunidade e, ainda, se juntaram novos documentos apenas quando o feito já estava em pauta.



    4. O art. 72, § 4º, da Res.-TSE 23.553/2017 prevê a intimação do candidato para se manifestar, no processo de contas, acerca de falhas sobre as quais ainda não tenha sido notificado, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa.



    5. No caso, constata-se que o agravante foi devidamente intimado, o que, inclusive, de acordo com o TRE/RS, “ensejou a redução do quantitativo de falhas identificadas”.



    6. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.“ (e-doc. 304).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 314). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. LIV (devido processo legal), e 93, inc. IX, da Constituição da República e os princípios da isonomia e da verdade. 



    3.1. Narra “que um dos argumentos do recurso especial foi a violação ao Art. 223 do CPC. Isso porque o TRE/RS não considerou justa causa o AVC sofrido pelo contador. O regional afirmou que o referido dispositivo está vinculado à atuação do advogado, não incidindo quando o evento imprevisto acomete o contador. A decisão agravada, aparentemente, diverge desse entendimento” (e-doc. 321, p. 3). 



    3.2. Afirma que “o TSE, mesmo após provocado mediante dois embargos de declaração, se negou a responder tal ponto, o que constitui negativa de prestação jurisdicional” (e-doc. 321, p. 3).



    3.3 Sustenta que “a decisão recorrida, ao negar ao recorrente o mesmo tratamento concedido a outro candidato em caso idêntico, no qual envolveu, inclusive, o mesmo contador, violou o princípio da isonomia” (e-doc. 321, p. 3). 



    3.4. Argumenta que “o TRE/RS, ao negar a baixa dos autos em diligência, não negou que o caso era idêntico ao processo julgado anteriormente, mas entendeu que não cabia aplicar a mesma decisão porque a maioria divergia do entendimento do relator do processo análogo” (e-doc. 321, p. 4). 



    3.5. Afirma que, “no presente caso, há total similitude fática com o processo n. 0602572- 56.2018.6.21.0000, cujo objeto foi a prestação de contas do candidato a governador Miguel Soldatelli Rossetto, ofende a verdade processual. Gaudêncio e Rossetto contrataram o contador João Alberto Vieira. Ambos entregaram a prestação de contas e a retificadora dentro do prazo concedido pelos relatores dos seus processos. Em ambos os casos o Sr. João Alberto, em virtude de um AVC que quase fulminou com a sua vida, cometeu o mesmo erro de não subir no SPCE as notas pertinentes” (e-doc. 321, p. 5-6). 



    3.6. Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que inadmitiu o seu recurso especial, determinando ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que baixe os autos em diligência ao setor de auditoria para realização de novo parecer e, após, seja o processo novamente julgado” (e-doc. 321, p. 5). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral pela ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral (e-doc. 332). 



    5. No presente agravo, o recorrente limitou-se a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário alusivos à violação aos princípios da isonomia e verdade (e-doc. 325). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator